Tribunal: TJSP
Processo: 1043466-15.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Hipótese em que a r. sentença não abordou eventual impossibilidade de cobrança de seguro - Matéria sequer aventada expressamente na inicial – Hipótese, ademais, em que o

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Hipótese em que a r. sentença não abordou eventual impossibilidade de cobrança de seguro - Matéria sequer aventada expressamente na inicial – Hipótese, ademais, em que o contrato firmado entre as partes sequer prevê a cobrança de seguro - Falta de interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste aspecto".

"PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO - Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – No entanto, o fato de a relação ser de consumo, não a invalida, tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na inicial – Sentença reformada - Apelo provido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Sentença mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' – Sentença mantida - Apelo improvido".

"DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - Tendo em vista que a instituição financeira agiu em conformidade com os ditames legais, no período de normalidade, cabível o reconhecimento da mora da apelante - Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional e se o reconhecimento da abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual - Tese pacificada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Sentença mantida - Apelo improvido".

"TARIFAS BANCÁRIAS - Impossibilidade de o magistrado analisar, de ofício, cláusulas contratuais eventualmente abusivas – Súmula 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que a apelante alegou, genericamente, a impossibilidade de cobrança de tarifas bancárias, sem, contudo, indicá-las especificamente – Sentença mantida - Apelo improvido".

"ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I – Apelada que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a apelante arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor fixado pela r. sentença – II - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa".